Tribunal: TJES
Processo: 0009464-21.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009464-21.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIGRACIA CARDOSO DA SILVEIRA
APELADO: ZENAIDE MARIA DEL PIERO DE AGUIAR e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009464-21.2016.8.08.0024

APELANTE: MARIGRACIA BRITO CARDOSO

APELADOS: ZENAIDE MARIA DEL PIERO E ALMIR LOBO DE AGUIAR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de rescisão c/c reintegração de posse” ajuizada por MARIGRACIA BRITO CARDOSO, ora Apelante, em face de ZENAIDE MARIA DEL PIERO e ALMIR LOBO DE AGUIAR, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 147/148, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo na forma do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Recurso de apelação de fls. 153/157, pelo qual a Apelante sustenta, em síntese, que (1) a citação realizada no processo executivo nº 0008898-92.2004.8.08.0024 interrompeu a prescrição, a qual recomeçou após o último ato nele realizado e (2) a questão relativa à identidade das ações não é relevante para a interrupção da prescrição.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais de fls. 162/174 e 175/182, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A Apelante alega, na causa de pedir, que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel na data de 23.05.2002, pelo valor total de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais), obrigando-se os Apelados ao pagamento de três parcelas, conforme previsto no referido pacto.

Ocorre que os Apelados, segundo consta da petição inicial, não teriam adimplido a integralidade da última parcela acordada, incorrendo em mora no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), cujo vencimento deu-se em 22.07.2002.

Em razão da mora, a Apelante ajuizou a ação executiva nº 0008898-92.2004.8.08.0024 (024.04.008898-1), extinta por abandono, por sentença publicada em 21.07.2015.

Neste contexto, considerando o insucesso na localização de bens dos Apelados no feito executivo, a Apelante ajuizou a presente ação de conhecimento, objetivando a decretação da rescisão contratual e a retomada do bem imóvel objeto da compra e venda.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, no entanto, acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelos Apelados em sede de contestação, consignando os seguintes fundamentos:

“A despeito das razões apresentadas pela requerente, como exposto em linhas volvidas, entendo que a propositura da ação executiva não foi suficiente para afastar a prescrição no caso.

Isso porque, primeiro, a presente ação visa a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como a cobrança de valores, ao passo que a ação executiva, aparentemente, referia-se apenas a cobrança de nota promissória.
Desta feita, não restou demonstrada a identidade da causa de pedir e do pedido.

Segundo, porque ainda que tenha havido a interrupção do prazo prescricional com a citação do requerido na ação executiva, infere-se dos andamentos processuais da ação executiva (0008898-92.2004.8.08.0024) e dos respectivos embargos (0021174-58.2004.8.08.0024), que houve o ingresso do embargante no processo, Almir Lobo de Aguiar, em 18/10/2004, quando foram opostos os Embargos à Execução.

De acordo, com os artigos 202, I, do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, prescrevem que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

Desta feita, ainda que à luz dos artigos 202, I, do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, tenha se operado a interrupção do prazo prescricional com a citação do requerido nos embargos, o que ocorreu antes de outubro de 2004, e ciente de que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, forçoso reconhecer o transcurso de mais de 10 anos a partir daquela data (outubro de 2004), uma vez que a presente ação apenas foi ajuizada em 29 de março de 2016.

Nessa perspectiva, pelas razões expostas, entendo configurada a prescrição da pretensão autoral.”

De início, convém ressaltar a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a citação válida, ainda que efetivada em processo extinto sem resolução de mérito, interrompe a prescrição que recomeçará apenas com o trânsito em julgado da sentença extintiva, salvo na hipótese de abandono.

No caso, a extinção do processo executivo nº 0008898-92.2004.8.08.0024 (024.04.008898-1) se deu em razão do abandono, com fulcro no art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a prescrição não recomeça da data do trânsito em julgado da sentença extintiva, como quer fazer crer a Apelante.

Neste sentido é o julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.091.539/AP, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DESVIO DE FUNÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES. ARTS 6º E 472 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DE ACORDO COM O PADRÃO QUE SE ENQUADRARIA O SERVIDOR SE FOSSE OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR CLASSE B. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. Nos termos do artigo 219, caput e § 1º, do CPC e de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte,
exceto nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC
, a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo.
Precedentes.

(...).”

Destarte, considerando a extinção do processo executivo por abandono das partes, não é possível considerar como termo de recomeço da prescrição o marco defendido pela Apelante, qual seja, o trânsito em julgado da sentença extintiva proferida na ação de execução nº 0008898-92.2004.8.08.0024 (024.04.008898-1).

Ademais, ainda que não fosse o caso, tem-se que as pretensões deduzidas na ação executiva e na presente ação de conhecimento são diversas: a primeira é de natureza executiva, uma vez que a Apelante buscou a execução forçada de uma nota promissória, enquanto que a segunda é de natureza constitutiva, eis que pretende a rescisão do contrato de compra e venda que ensejou a emissão da nota promissória e a consequente retomada do bem imóvel objeto da avença.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.804.754 (julgado em 15.03.2022), reafirmou o entendimento de que a pretensão de obrigação de fazer não se interrompe pela propositura da execução que visa o cumprimento de uma obrigação de pagar, cuja
ratio decidendi
se aplica ao presente caso concreto.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.

1. O acórdão regional está em dissonância com a atual jurisprudência da Corte Especial deste Superior Tribunal, que, no julgamento do REsp 1340444/RS, pacificou o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa ao cumprimento da obrigação de pagar.

2. No caso dos autos, a sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 1º/6/2012, enquanto a execução referente à obrigação de pagar foi proposta em agosto de 2018, quando já transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que torna impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.804.754/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 23/3/2022)

No caso, a Apelante optou por ajuizar ação executiva em face dos Apelados em 19.05.2004, embasada em nota promissória vencida em 22.07.2002, sendo que referida demanda fora extinta em 21.07.2015 por abandono.

A presente ação judicial fora ajuizada em face dos Apelados em 28.03.2016, portanto, aproximadamente 14 (quatorze) anos depois de vencida a obrigação de pagar e mais de 10 (dez) anos depois de efetivada na citação na ação executiva, e, não obstante fundada na mora contratual, veicula pretensão diversa.

Ora, a pretensão constitutiva deduzida na presente demanda não nasceu do insucesso na localização de bens no âmbito do processo executivo, mas, sim, da mora verificada na própria relação contratual firmada entre as partes.

Nesta senda, considerando que a pretensão deduzida na presente demanda possui prazo prescricional decenal, é forçoso concluir, seja por qualquer prisma, pela ocorrência da prescrição da pretensão autoral, conforme conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – MORA CONTRATUAL – PROCESSO EXECUTIVO ANTERIOR – EXTINÇÃO POR ABANDONO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de pretensão fundada na responsabilidade contratual, o prazo de prescrição será decenal.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a citação válida, ainda que efetivada em processo extinto sem resolução de mérito, interrompe a prescrição que recomeçará com o trânsito em julgado da sentença extintiva, salvo na hipótese de abandono.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.